Tribunal: TCU
Processo: 014.832/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4636/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.832/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carolini Martins Pereira de Araujo (XXX.672.067-XX); Bianca Lisboa de Souza (XXX.067.511-XX); Cleide Trindade Ferreira da Silva (XXX.235.624-XX); Eduardo Ferreira Soares (XXX.323.437-XX); Elensandra Xavier de Araujo (XXX.213.202-XX); Elizabeth Ferreira Soares Miranda (XXX.891.627-XX); Evandro Ferreira Soares (XXX.045.657-XX); Lanucha dos Reis da Vitoria (XXX.441.258-XX); Margarete Trindade Ferreira da Silva (XXX.651.804-XX); Thereza Christina Trindade Ferreira (XXX.235.464-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.